Tribunal: TJES
Processo: 5011665-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011665-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARIA LONGO VILLAS BOAS

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCONTO INDEVIDO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPERVULNERABILIDADE E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sandra Maria Longo Villas Boâs contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, nos autos de Ação de Indenização por Desconto Indevido c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, determinando a aplicação da regra ordinária do art. 373 do CPC. A agravante alega ser idosa, deficiente visual e que nunca se filiou à entidade ré, malgrado os descontos reiterados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegada verossimilhança das afirmações iniciais e da hipervulnerabilidade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo exige, alternativamente, a presença de verossimilhança das alegações ou a demonstração de hipossuficiência do consumidor, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

A condição pessoal da autora — idosa e portadora de deficiência visual — confere-lhe a condição de hipervulnerável, circunstância não impugnada pela parte contrária, o que reforça a necessidade de adequação do tratamento processual à sua condição.

As alegações da autora, no sentido de que jamais se filiou à entidade ré e de que os descontos são indevidos, mostram-se claras, coerentes e minimamente fundamentadas, preenchendo o requisito de verossimilhança exigido para a inversão.

Exigir que a parte autora produza prova negativa da inexistência de vínculo contratual implica ônus desproporcional e incompatível com os princípios da facilitação da defesa do consumidor e da função distributiva do processo.

A omissão da parte ré quanto à comprovação da origem e da autorização dos descontos reforça o desequilíbrio informacional e probatório, tornando legítima a inversão da carga da prova em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não sendo automática.

A condição de hipervulnerabilidade da parte autora, quando demonstrada por elementos objetivos como idade avançada e deficiência visual, justifica a inversão probatória.

Alegações claras e não impugnadas de descontos indevidos, aliadas ao silêncio da parte ré quanto à comprovação da contratação, autorizam a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/09/2020, DJe 01/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/11/2019, DJe 18/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Camara Civel, a unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5011665-55.2025.8.08.0000

A
GV
TE:
SANDRA MARIA LONGO VILLAS BOAS

A
GV
D
O
:

CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sandra Maria Longo Villas Boâs
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, nos autos da
Ação de Indenização por Desconto Indevido c/c Danos Materiais e Morais
, proposta em face de
CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil
, que, por ocasião do saneamento do feito, indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova
, determinando a observância da regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante, em síntese, que restam preenchidos os requisitos legais para a incidência da
inversão probatória prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, tendo em vista a sua
condição de idosa e deficiente visual
, o que configuraria inequívoca situação de
hipervulnerabilidade
, bem como a verossimilhança das alegações formuladas na exordial, que dão conta da inexistência de vínculo com a entidade agravada, malgrado a ocorrência de descontos reiterados em seu benefício.

Pois bem.

Sabe-se que, para que seja admitida a inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, é necessário haver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte interessada, porquanto tal inversão não ocorre automaticamente.

Em outras palavras, a referida inversão não constitui princípio absoluto, não é automática e não depende apenas da invocação da condição de consumidor, pois esse conceito não é sinônimo necessário de hipossuficiência, tampouco de verossimilhança. A inversão do ônus da prova, repito, somente é possível quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando clara sua dificuldade de acesso a determinado meio probatório.

Nes
s
e sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor.".(AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019)
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao não cabimento da inversão do ônus da prova, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Com efeito, nos termos do
art. 6º, inciso VIII, do CDC
, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo,
inclusive com a inversão do ônus da prova
, a seu favor,
quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
. Trata-se de regra de instrução, voltada a permitir o
equilíbrio material da relação processual
, diante das evidentes assimetrias entre os sujeitos da lide.

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova
não
leva à completa desoneração para que a parte autora comprove os fatos constitutivos do direito alegado,
visto que a recorrente já demonstrou minimamente seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

As alegações vertidas pela parte autora revelam
verossimilhança mínima apta a ensejar a inversão da carga probatória
. A autora afirma, de forma clara e coerente,
nunca ter se filiado à entidade ré, tampouco autorizado os descontos que lhe vêm sendo imputados
. Ademais, sua
condição pessoal – idosa e portadora de deficiência visual – foi expressamente registrada nos autos e não foi impugnada pela parte contrária
, reforçando a configuração de
hipervulnerabilidade presumida
, com respaldo na doutrina consumerista e em julgados representativos da matéria.

A exigência de que a parte autora produza prova negativa de inexistência de contratação
importaria em onerar indevidamente o polo vulnerável da relação processual
, o que contraria frontalmente os princípios estruturantes da tutela do consumidor e da função distributiva do processo.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a
decisão que indeferiu o pedido de inversão probatória não se coaduna com os elementos constantes dos autos
, notadamente diante do contexto de vulnerabilidade da autora, das alegações verossímeis quanto à inexistência de vínculo e do comportamento omissivo da ré no que se refere à comprovação da origem dos descontos.

Por conseguinte,
mostra-se impositiva a reforma da decisão agravada
, a fim de que seja
deferida a inversão do ônus da prova em favor da autora
, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, fixando-se, desde já, a responsabilidade da parte ré pela demonstração da regularidade da contratação alegada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, para
reformar
a decisão
que
determinação de inversão do ônus da prova
em prol do Agravado
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.